Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP 1.134.186, EM PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). TEMA 408. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu provimento a agravo de instrumento e excluiu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;
2. O aresto foi claro ao dispor que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do julgamento do REsp 1.134.186, em precedente vinculante (art. 927, III, CPC), decidindo a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, firmou o tema 408, segundo o qual “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.